Tribunal: TJPA
Processo: 0005254-18.2013.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005254-18.2013.8.14.0200

APELANTE: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA BARATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 303, §2º DO CPM. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE JUSTIFICADA PELO JUIZ SENTENCIANTE. CASSAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DA POLÍCIA MILITAR. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A autoria e a materialidade do crime encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial os depoimentos da vítima e das testemunhas em juízo, os quais, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a sua condenação.

2. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 69 do CPM, não autoriza a redução da pena-base fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes em testilha.

3. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que à Justiça Militar compete decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares, e sequer é exigido procedimento específico para tanto, de modo que não há qualquer ilegalidade na fixação da pena acessória de exclusão da Polícia Militar pelo juízo sentenciante, no que foi acompanhado pelo Conselho Especial de Justiça.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALEX SANDRO DE OLIVEIRA BARATA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar da Comarca da Capital/PA, que o condenou à
pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto,
posteriormente
substituída pelas penas restritivas de direitos
consistentes no
pagamento de 30 (trinta) dias-multa multa,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser recolhida em favor do fundo penitenciário nacional, e outra de
prestação pecuniária, no valor de 4 (quatro) salários mínimos vigentes à época do fato,
a ser paga em favor da vítima ou, não sendo possível, à entidade de assistência social a ser definida fase de execução da pena; somadas à pena acessória de exclusão do acusado da PM/PA, pela prática do crime capitulado no
art. 303, §2º do Código Penal Militar
(peculato-furto).

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 26.11.2012, por volta das 22h30, as VTR’s 9401, 9403, 9406 e 9409 dirigiram-se ao endereço situado na Travessa Pariquis com a Três de Maio para atendimento de uma ocorrência de assalto, sendo a guarnição da última composta pelos denunciados Alex Sandro de Oliveira Barata, Fábio Augusto de Lima da Silva e Luiz Carlos Silva Oliveira, este como comandante. Ao chegarem ao local da ocorrência, as guarnições das quatro VTR’s solicitaram autorização dos moradores do edifício onde havia ocorrido o suposto assalto para adentrar o recinto e procederem a uma revista no interior do apartamento da vítima, mas o imóvel estava fechado e o apartamento da frente, de propriedade da senhora Alessandra da Silva Almeida, encontrava-se com a porta entreaberta, de modo que os policiais militares adentraram primeiro este para fazer a revista, e somente depois arrombaram o da suposta vítima.

Prossegue a exordial narrando que, logo em seguida, os policiais militares envolvidos na operação, inclusive os acusados, desceram e saíram do prédio sem lograr êxito nas mencionadas revistas para apuração do suposto assalto com refém. No mesmo momento, a senhora Alessandra da Silva Almeida desceu correndo ao encontro das guarnições, para afirmar que seu
Ipad
havia sumido durante a revista e que estava em cima da sua cama antes de autorizar a entrada dos policiais militares. No mesmo momento, o 2º Tenente PM Rusimuller Pereira de Sousa, que estava no comando da operação, procedeu a uma revista apenas visual e muito superficial em alguns dos policiais militares que ocupavam as referidas VTR’s, e em seus pertences não foi localizado o IPAD. Simultaneamente, o CIOP acionou a VTR 9409, composta pelos três acusados, para atendimento de uma outra ocorrência, tendo ela sido liberada pelo 2º Ten. PM Rusimuller, enquanto as demais VTR’s permaneceram no local para continuação da revista.

O proprietário do
Ipad
, Tiago Chaves Jacob, patrão da senhora Alessandra, dirigiu-se ao local e passou a rastrear o aparelho, por meio do seu telefone celular. Pelo rastreamento, foi detectado que o aparelho se encontrava momentos antes no apartamento da senhora Alessandra, sendo deslocado naquele mesmo horário pela Travessa Pariquis, dobrando na Alcindo Cacela em direção à Bernardo Sayão e parado, por fim, no Iate Clube do Pará, quando houve a perda do sinal, às 23h59. O rastreamento foi presenciado pelos policiais militares integrantes das viaturas 9401, 9403 e 9406.

Por fim, descreve a inicial que, conforme os depoimentos dos militares Luiz Carlos Silva de Oliveira e Fábio Augusto Lima da Silva, que confessaram o crime, o denunciado Alex Sandro de Oliveira Barata teria furtado o
Ipad
quando foi revistar o apartamento da senhora Alessandra e o escondeu na parte traseira do colete, que não foi revistado pelo 2º Ten. PM Rusimuller Pereira de Sousa. Assim que a GU da VTR 9409 saiu do local da casa da Senhora Alessandra, o denunciado CB PM Alex tomou consciência de que o cerco iria se fechar e pediu ajuda aos demais denunciados, que o auxiliaram a se desfazer do produto do produto do crime, pois, conforme depoimento constante do inquérito policial militar, foi Luiz Carlos que dirigiu a VTR e o Cabo Silva quem desceu no Iate Clube do Pará e deixou o equipamento furtado às margens do rio. O laudo pericial feito no aparelho furtado atestou que o equipamento ficou inutilizável pelo contato com a água e areia do local onde foi deixado, apresentado diversas manchas, vazamento de cristal líquido e umidade.

Em
razões recursais
, a defesa pugna pela
absolvição do apelante,
invocando o princípio do
in dubio pro reo
,
em razão da
insuficiência do conjunto probatório constante dos autos,
baseado em depoimentos contraditórios, que não conseguiram comprovar, de maneira induvidosa, que o peculato-furto tenha, de fato, ocorrido, de vez que há, no caderno processual, provas que sustentam a versão do apelante.

Caso rechaçada a tese absolutória, alegando que
a pena-base imposta ao réu restou deveras exacerbada
, em razão da inidônea fundamentação das circunstâncias do art. 69 do CPM.
Requer, assim, sua redução ao patamar mínimo legal
.

Pleiteia, por fim, que
seja cassada a pena acessória de exclusão dos quadros da PM/PA, visto que decisão de perda automática da graduação do apelante
somente pode ocorrer após o devido processo legal, conforme previsto na no art .125, §4º da CF/88 e no RITJPA.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, uma vez que a r. sentença condenatória encontra amparo no vasto arcabouço probatório constante dos autos, assim como obedece aos ditames legais concernentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa pugna pela
absolvição do apelante,
invocando o princípio do
in dubio pro reo
,
em razão da
insuficiência do conjunto probatório constante dos autos,
baseado em depoimentos contraditórios, que não conseguiram comprovar, de maneira induvidosa, que o peculato-furto tenha, de fato, ocorrido, de vez que há, no caderno processual, provas que sustentam a versão do apelante.

Não lhe assiste razão.

Da análise dos autos, verifica-se que a autoria e a materialidade do crime encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial pelos depoimentos do ofendido e das testemunhas em juízo, as quais narram de forma clara e firme os fatos ocorridos.

Transcrevo os depoimentos contidos na sentença condenatória.

Interrogatório judicial de ALEX SANDRO DE OLIVEIRA BARATA:

“Queria saber por que estão lhe acusando porque no dia dos fatos o Tenente o chamou e não falaram nada e agora estão falando que o declarante pegou.
Sabe que foi subtraído um IPAD e sabe que ele tem um sistema de rastreamento
. No dia do fato, foi o declarante que pediu a senhora para que rastreasse o aparelho. Saiu do local. Não tinha como pegar uma coisa e colocar dentro do seu colete sem ninguém ver, como está na denúncia. Vários policiais entraram no imóvel.
Estavam na mesma guarnição do declarante, e saíram, o Cabo Lima e o Cabo Oliveira. Somente os três saíram do local. A viatura fez o percurso descrito na denúncia
. Pediu ao Tenente para revistar todo mundo. O Tenente olhou os pertences dos militares.
Ele não fez uma revista pessoal
. Ele verificou as bolsas. Não fez o famoso baculejo.
O declarante estava de colete
. Não fez nada de errado. Chegaram três viaturas ao mesmo tempo.
A viatura do declarante saiu porque foi paga uma ocorrência
. Foram liberados pelo Tenente. Foram para o local da outra ocorrência, na Padre Eutíquio com a Lauro Malcher. Não sabe onde dava o rastro do IPAD. Foi feito BOPM e lançado no livro sobre essa outra ocorrência. A vítima dessa outra ocorrência foi levada pela guarnição para o pronto socorro e de lá foram para a seccional. Essa outra ocorrência foi paga pelo CIOP.
Pararam na Roberto Camelier com a Lauro Malcher para procurar o endereço
. Esse local onde pararam não é tão bem em frente ao Iate Clube, mas em uma curva.
Não tinha inimizade com os militares que disseram que o declarante havia pego o IPAD, tendo ficado surpreso com as declarações deles
. Nada tinha contra eles. Não sabe se houve adulteração do chip de rastreamento da viatura.
O local da ocorrência era próximo ao Iate Club
.
Não sabe como e porque o IPAD foi encontrado no Iate Club
. Vários militares entraram na casa da senhora, proprietária do IPAD. Estava perto do L. Silva durante a revista. O declarante entrou no primeiro cômodo do apartamento, onde ficava a sala e cozinha.
O Cabo Oliveira era Comandante da guarnição do declarante. O declarante era motorista
. Pararam para modular com o CIOP para saber o endereço da outra ocorrência. Foi feito ocorrência na seccional. Não tem cópia do BOPM. Não sabe quem furtou o tablet. Não colocaram nada em seu colete. O declarante modulou o rádio da viatura para fazer contato com o CIOP, com vista a saber o endereço da ocorrência. Não parou no Iate Clube para fazer necessidades fisiológicas. O telefone 8182-6234 é de propriedade do declarante.
Conversou com o Cabo Oliveira depois do ocorrido. Conversou com Oliveiro sobre quem tinha pego o tablet
. Estava com um colete preto no dia ocorrência. O local onde parou para modular era iluminado. Não era um local ermo e escuro. O Tenente perguntou da situação pela manhã. Falou para o Tenente fazer a revista, mas a teve a ocorrência e foram atender”.

Em que pese a negativa do réu, veja-se o
depoimento judicial do corréu LUIZ CARLOS SILVA OLIVEIRA
:

“Estava de serviço com os outros dois acusados (Alex e Lima) no dia dos fatos. A ocorrência não era da área do declarante.
Não chegou a entrar no imóvel. Alex e Fábio entraram. Estavam em três viaturas
. Não presenciou o momento em que a senhora disse que tinha sumido um tablet. O Tenente não fez uma revista como estavam acostumados a fazer.
Saiu do local com os outros dois (acusados) porque estavam tentando incendiar a uma casa de um bombeiro
.
O motorista da viatura era o Cabo Alex. Pararam no Iate Club, pois a ocorrência ficava lá perto. O Alex deu um balão e modulou com o CIOP perguntando o endereço da ocorrência
.
Nesse momento desceu um patrulheiro dizendo que iria urinar, mas não visualizou o que ele realmente foi fazer
.
A distância da viatura para o local onde foi o patrulheiro era de cerca de 20 (vinte) metros. Não viu ele pegar algo com Alex. Até esse momento o declarante não sabia de nada
.
Quando chegou à casa do bombeiro recebeu uma ligação do CIOP e foi dito que o aparelho tinha sido rastreado e possivelmente estava dentro da viatura do declarante
.
O declarante falou para os outros dois que o aparelho estava sendo rastreado e que eles iriam se explicar para o Tenente
. Os dois negaram. Atenderam a ocorrência e foram para a seccional de São Brás.
No caminho, um Oficial ligou para o celular de um deles (os outros dois acusados). O Tenente ligou para eles entregarem o aparelho, mas eles continuaram a dizer que não sabiam de nada
. No dia em que foi ouvido pelo encarregado, os outros dois (acusados) não foram ouvidos.
Leu o depoimento que prestou no IPM e assinou. Era o mais antigo e Comandante da guarnição
. Estavam em nove policiais miliares, sendo que sete subiram e dois e mais o Tenente ficaram embaixo com as viaturas. Quando olhou o apartamento da mulher viu que era pequeno e não entrou. As três viaturas chegaram juntas. O Tenente ligou para o celular particular do declarante.
O Tenente começou a ligar direto para a guarnição
. O declarante disse para o Tenente que ele poderia ter resolvido a situação no local, revistando os militares quando a mulher fez a denúncia do sumiço do IPAD. Saíram os três juntos do local da ocorrência. O declarante ficou o tempo todo dentro da viatura e não ouviu Alex confessando que tinha pego o IPAD e queria ajuda para se desfazer do equipamento.
Não sabe quem exatamente entrou dentro do apartamento da vítima
.
Quando chegou ao local da segunda ocorrência (casa do bombeiro) a viatura já tinha parado no Iate Club
.
Estava tudo escuro o Iate Club, que estava em obra, quando lá pararam
. O patrulheiro desceu. Não reparou se ele levou algum objeto na mão. Leu o depoimento que prestou no inquérito. Não teve mais contato com os dois depois desse ocorrido.
Os dois queriam marcar um encontro para tratar do assunto, mas não falaram nada por telefone
. Mas o declarante não foi ao encontro que os dois queriam marcar. Ele (patrulheiro) pediu para urinar no CIOP.
A viatura parou no Iate Club, sob a alegação de que o patrulheiro iria urinar
.
Depois do desenrolar, acredita que o patrulheiro não foi urinar naquele local
. Confirma que a operadora do CIOP fez contato com o declarante, quando estava no local da segunda ocorrência (casa do bombeiro). Não afirma que viu o Cabo Lima se apropriado do IPAD e levado para ser jogado. Disse que o Cabo Lima desceu para urinar.
Assinatura no depoimento prestado no IPM é do declarante
.
Deduziu que o Cabo Lima estava com o aparelho no Iate Club e que ele não desceu ali para urinar
. Nesse dia o sistema de rastreamento de viatura estava em pane. Foi rastreado o aparelho (IPAD).
Confirma que o Cabo Lima lhe disse que o Cabo o Alex foi o autor do furto do Tablet
.
Isso foi dito no outro dia, por volta de dez a onze horas, no Comando Geral da PM
. Não viu o Tenente determinar a busca pessoal em todos os militares que estavam na ocorrência, inclusive o declarante. Não se sentiria constrangido se fosse feita a busca em sua pessoa. Não recebeu ordem para prender Alex e Lima por serem suspeitos de terem furtado o tablet. Tem ensino médio completo. Não sabe onde fica o GPS da viatura.
Não determinou que a viatura 9409 parasse no Iate Club
. O telefone da operadora (do CIOP) foi depois da parada no Iate Club. Recebeu ligação a semana toda em seu celular. O depoimento na Corregedoria foi somente cerca de um mês depois. Dentro da viatura os dois não conversaram praticamente nada”.

Já o corréu
FÁBIO AUGUSTO LIMA DA SILVA
, apesar de ter mudado seu depoimento em esfera judicial, afirmando que discorda do teor do depoimento que prestou na Corregedoria, o qual disse não ter lido, disse em sede policial (fls. 532/534 dos autos digitais):

“Que data do fato, 26 para 27 de novembro de 2012, estava de serviço de patrulheiro da VTR 9409, no 2
o
turno, sendo o comandante o CB Oliveira e motorista o CB Alex. Que às 22h30min, aproximadamente, pararam em frente ao Bar 24 horas, situado na Rua Dos Pariquis com a Travessa 03 de maio, e em dado momento da pausa em que efetuavam um lanche, quando foram abordados por um policial militar cujo nome não recorda exatamente, acreditando que seja Luchard ou Richadson, que se encontra a disposição da junta regular de saúde, o qual repassou uma ocorrência de assalto com refém, as proximidades, tendo como vítima a prima do referido policial militar, e indagando se não haviam ouvido ocorrência na rede rádio. Que logo após, a VTR 9403, comandada pelo SGT Leoni, também chegou ao local, e questionou sobre a referida ocorrência. Que a VTR empenhada na ocorrência era a do SGT LEONI. Que também se fez presente no local a VTR do TEN Rusimuller. Que o militar a disposição da junta acompanhou-os nas diligências tentando localizar o endereço da prima, e fazendo contato telefónico com familiares, para tentar a localização efetiva do endereço. Que no transcurso das diligências a mãe da moça ligou, e informou o endereço exato. Que ao encontrarem o endereço, fizeram contato com um morador o qual abriu o portão principal, que entraram, e o tenente chegou a acompanhá-los até o primeiro andar, e após informar as GUs que se tratava do apartamento n° 05, desceu e ficou fazendo a segurança na entrada do prédio, enquanto que os demais continuaram. Que ao todo, sete policiais entraram no apartamento n° 06, sendo o inquirido, o SGT Leoni, o CB Oliveira, CB Fernando, o CB R. Silva, CB Alex e o militar que estava pela junta regular de saúde, acompanhando a ocorrência. Que passaram uma vista pelo local, e nada tendo encontrado, saíram. Que este apartamento não estava na grade e a porta estava fechada, mas não estava trancada. Que o inquirido desceu logo atrás do CB Fernando, não recordando quem ficou para trás. Que não acompanhou a revista no apartamento n° 05, tendo descido. Que ficaram embaixo, o inquirido, o tenente Rusimuller, o SD Leão, e o SD Ivanilson, que havia ficado com o tenente e não havia participado das revistas. Que apôs as revistas todos desceram e se reuniram em frente ao prédio. Que havia muitas pessoas observando a ação. Que em dado momento, observou o CB Fernando saindo do prédio, acompanhado de uma mulher. Que a mulher afirmava que havia desaparecido, de cima de sua cama, no apartamento n° 06, um ipad. Que o tenente Rusimuller solicitou a mulher que olhasse novamente, para certificar-se que o aparelho havia desaparecido. Tendo sido confirmado pela mesma, após o retornou de nova verificação, o desparecimento do aparelho. Que o tenente recomendou a mulher que mandasse rastrear o aparelho. Que o tenente chegou a olhar o interior e porta-luvas da VTR 9409, nada encontrando. Que nesta ocasião a moça que teria sido sequestrada apareceu, chorando, com as vestes rasgadas, indo ao encontro da mesma o inquirido, o militar que estava acompanhando a ocorrência e que estaria à disposição da junta, o tenente Rusimuller, o SD Leão e ou outro que não recorda. Que percebeu que o CIOP estava repassando uma ocorrência a qual era anotada pelo CB Alex. Que o CB Alex mostrou o conteúdo da sua mochila e da mochila do inquirido ao tenente Rusimuller, sendo que no interior da mochila do inquirido havia um aparelho videogame Playstation II, para consertar. Que o tenente deu ordem para seguirem na ocorrência e foram chamados pelo CB Alex, para dar seguimento. Que quando já estavam no interior da VTR, o CB Alex, ao dar a saída ao CIOP, virou-se e pediu, textuais: “Tira isso da minha costa!". Que o inquirido não entendeu, momento em que o CB Alex assumiu que havia pego o aparelho que havia desaparecido do apartamento n° 06. Que o CB Oliveira ficou sem reação, enquanto que o inquirido retirou do interior da bolsa que fica na parte de trás do colete do CB Alex, o aparelho em questão. Que ficaram perplexos. Que o CB Alex afirmou que iria jogar o aparelho no rio. Que o inquirido estava desesperado, não sabia o que fazer ou pensar. Que o CB Oliveira permanecia completamente calado. Que enquanto operava o rádio, o CB Alex entrou com a viatura no terreno do late Clube do Pará e entregou o aparelho ao inquirido, mandando que jogasse no rio. Que, pela cabeça do inquirido passava a situação que seria desencadeada, que pensou que poderia ser acusado de participar do furto, que teria que responder por algo que não havia feito, que poderia perder sua farda. Que sem mais reflexões pegou o aparelho e seguiu na direção das margens do rio, e atirou naquela direção. Que atenderam a ocorrência do SUB Tenente do bombeiro, cujo afilhado queria tocar fogo na casa, e inclusive tiveram que conduzir acusado ao PSM, para atendimento. Que em dado momento receberam uma ligação do celular do tenente Rusimuller, sendo que quem falava era o SD Vanilson, que pediu para devolverem o aparelho, e afirmou que as coisas ficariam por isso mesmo. Que o inquirido colocou o aparelho em viva voz, e após todos ouvirem novamente Vanilson solicitar a devolução do aparelho, o CB Alex, tomando a frente novamente, disse para o SD Vanilson que não haviam pego nada. Que ao desligarem o CB Alex falou quer não adiantava mais, que não poderiam mais fazer nada, pois já haviam se livrado do aparelho. Que após o atendimento médico, levaram o afilhado do subtenente para a seccional de São Brás. Que ao chegarem à seccional o tenente já estava lá. Que a delegada solicitou uma conciliação na ocorrência, visto que eram todos familiares e o autor era drogado. Que o tenente não tocou no assunto, bem como os demais policiais militares que o acompanhavam. Que o inquirido estava perturbado com toda a situação, não conseguindo pensar direito. Que saíram de serviço, e o inquirido ficou na expectativa do desenrolar dos fatos. Que o CB Alex, em todas as conversas que teve com o inquirido, afirmava que os três teriam de morrer negando a acusação. Que em conversa com o CB Oliveira, o mesmo afirmava que não iria mentir para acobertar ninguém e que não era justo o que o CB Alex havia feito com o inquirido, ao envolvê-lo diretamente naquela situação. Que o CB Alex, ao saber que o CB Oliveira iria contar a verdade, passou a tentar fazê-lo não contar a verdade, e inclusive omitir a parada no late Clube, na ocasião em que jogaram fora o aparelho, inclusive com ligações telefónicas, pedindo que o inquirido fizesse a mesma coisa, e ameaçando, dizendo que se o oliveira falasse todos seriam acusados do crime e expulsos da PM. PERGUNTADO se conhece o vigilante que estava no late Clube no momento em que lá entraram para jogar fora o aparelho, respondeu negativamente. Perguntado qual o percurso que fizeram ao sair da ocorrência de assalto com refém para atender a ocorrência do Subtenente bombeiro? Respondeu seguiram pela Rua dos Pariquis, pegaram a Alcindo Cacela até a Bernardo Sayão, parando no late Clube. Perguntado se tem algo mais a declarar? Respondeu: Que sabe que errou, mas quer corrigir seu erro, e se prontifica a colaborar com tudo que for necessário para as investigações. Perguntado se o tenente Rusimuller, ao tomar conhecimento do furto do aparelho, procedeu a busca pessoal nos policiais militares que haviam participado das revistas nos apartamentos 05 e 06? Respondeu negativamente. PERGUNTADO se foi coagido física ou moralmente a prestar o presente termo? RESPONDEU negativamente. E como nada mais disse e nem lhe foi perguntado deu o encarregado de diligência por encerrado o presente termo, que teve início às 08h00min e término às10h35min, do mesmo dia, o qual depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado pelo inquirido e pela testemunha do ato, pelo oficial encarregado e pelo Escrivão.”

Depoimento judicial de Vanilson Ferreira da Costa:

“Foram acionados para atender uma ocorrência de possível sequestro, sendo que quando lá chegaram já havia duas viaturas no local,
uma comandada pelo Cabo Oliveira e outra pelo Sargento Leoni
. O Tenente ficou sabendo da situação e convidou os policiais para fazer a averiguação do ocorrido, de modo a aferir se tinha alguma vítima sequestrada. Eles adentraram para lá e depois informaram que o apartamento informado estava trancado e o parente da vítima autorizou a entrada para ver se a vítima estava no interior (do apartamento). Os três acusados e outros policiais fizeram a averiguação e não encontraram a vítima sequestrada.
Não sabe se todos entraram no apartamento
. Em dado momento chegou à proprietária de um apartamento ao lado e o Tenente perguntou para ela se poderiam entrar no apartamento dela. Os policiais retornaram e entraram no seu apartamento e verificaram que nada de anormal havia.
Depois a dona do apartamento veio informar que tinha sumido um tablet que se encontrava em cima do colchão. O Tenente fez uma revista superficial nos policiais, uma busca visual nos policiais, e a suposta vítima do sequestro chegou desesperada, e a atenção voltou-se para ela
. Ela disse que tinha sido sequestrada e tinha sido liberada próximo a Santa Izabel e ela estava chorando.
A viatura do Cabo Oliveira (dos réus) afastou-se para atender uma ocorrência paga pelo CIOP, isso com autorização do Tenente
. Ai, ficaram confusos, não sabendo se davam atenção para a vítima do sequestro ou se resolviam o problema do sumiço do IPAD.
A moça ligou para um rapaz (Tiago) e ele passou a rastrear o IPAD, confirmando que naquele momento (cerca de cinco minutos) ele tinha saído da Pariquis, pegou a Alcindo Cacela, Bernardo Sayão até as imediações do Iate Club
.
Deduziram que o aparelho estava dentro da viatura, pois nenhum outro veículo havia saído do local
. Compunha a guarnição do Oficial de Dia.
Até onde conviveu e conhece do Cabo Oliveira ele é um excelente profissional
. Viu a senhora Alessandra dizer que o tablet estava sob sua responsabilidade e após os policiais entrarem no seu apartamento tinha desparecido. O Tenente não determinou a busca pessoal em todos os policiais.
Viu o senhor Tiago fazendo o rastreamento do tablet
.
Recebeu ordem do Tenente para fazer contato com a guarnição e propor que fosse devolvido o aparelho (IPAD) e tudo ficaria resolvido
. Não lembra as textuais do Tenente.
Participou do resgate do aparelho tablet no Iate Club e ele era preto, com a capa preta.
Quando do resgate, o Tenente mandou que fosse informado ao subcomandante do 20º Batalhão. Não sabe se foi feito perícia no aparelho. Era o motorista do Tenente. Não recorda de ter ido à Delegacia do São Braz com os acusados. Foram até o centro do CIOP, mas não conseguiram pegar o rastro da viatura. Foram até o Iate, mas o contato com os militares (acusados) foi feito com o Tenente, não sabendo quais foram as perguntas feitas aos mesmos. Foi feito contato com vigia, mas não sabe o teor da conversa. Não sabe se tinha câmera do CIOP às proximidades onde o tablet foi encontrado”.

Depoimento judicial de Fernando Francisco da Costa:

“Estava de serviço no dia dos fatos e o CIOP pagou uma ocorrência de um sequestro, na Três de Maio com a Pariquis,
e quando lá chegaram o Sargento Leoni pediu apoio, e chegou a viatura do Cabo Oliveira e a viatura do Tenente Rusimuller
. Foram até o apartamento onde estaria ocorrendo o sequestro. O apartamento estava fechado, pelo que retornaram e informaram ao Tenente. Chegou um parente da vítima dizendo que tinha chave. Retornaram ao apartamento e foi verificado que estava vazia. Desceram e o Sargento informou que o apartamento de frente estava aberto. No momento chegou a dona desse apartamento e o Tenente falou para ela que estava acontecendo o sequestro e que o apartamento dela estava aberto. Ela ficou com medo. O Tenente pediu permissão para entrar no apartamento e ela disse que dava, mas que iria ficar lá fora. Subiu a guarnição, tendo o declarante, o Sargento Leoni e o Cabo R. Silva ficado no corredor e
o resto da guarnição entraram no apartamento (Cabo Alex, Cabo Oliveira e Cabo Fábio). Lembra que somente esses três militares e o parente da vítima entraram no apartamento
. Eles verificaram e disseram que não tinha nada. Desceram e o Tenente falou que estava tudo ok. A senhora subiu e ficaram em baixo.
Depois a senhora desceu dizendo que tinha sumido o tablet que estava em cima da cama. O Cabo Alex sugeriu ao Tenente para fazer revista no pessoal. O Cabo Alex abriu o tampão da viatura e abriu sua bolsa e nada foi encontrado
.
O Sargento Leoni sugeriu que a vítima falasse com algum parente para rastrear o aparelho (desparecido). Ela ligou para uma pessoa e esta disse que estava vindo. Nesse momento o CIOP pagou uma ocorrência e a viatura saiu. Nesse momento (quando a viatura saiu) o amigo da dona do tablet chegou e informou que já vinha rastreando o tablet e que o mesmo tinha pego a Pariquis, estava na Alcindo Cacela, e estava pegando a Bernardo Sayão, e a única viatura que tinha saído do local era deles (acusados)
.
Em frente ao Iate Club do Pará acabou o sinal do rastreador do tablet
. Era patrulheiro na guarnição. Não entrou na quitinete, mas ficou no corredor. Entraram na Kitnet o Cabo Oliveira, o Cabo Alex e o Cabo Lima, além do parente da vítima (do sequestro).
Conhece o Cabo Oliveira há muito tempo e nunca ouviu falar nada dele. Ele é um excelente policial
. Não viu outros policiais, além dos três (acusados) entrando no apartamento. Viu o Cabo Oliveira entrar no apartamento. O Cabo R. Silva ficou com o depoente no corredor. O Cabo R. Silva e o Sargento Leoni era da guarnição do depoente.
Pelo rastreador o aparelho foi encontrado jogado, atrás do Iate Club. Soube que o tablet foi jogado na maré e como secou foi encontrado
”.

Depoimento judicial de Reginaldo Silva Pinheiro:

“É o Cabo R. Silva e estava em uma guarnição com o Sargento Leoni. O depoente era patrulheiro. No dia dos fatos foi acionado pelo CIOP porque havia notícia de que uma moça havia sido sequestrada. Foram até o local e o Tenente Rusimuller mandou que fossem até o apartamento onde estaria ocorrendo o sequestro. Bateram na porta e ninguém abriu. Desceram e chegou uma parente da moça e autorizou a entrar. E foram o declarante, o Sargento Leoni, o Cabo Fernando e a guarnição do Cabo Oliveira. Abriu a porta, olharam e não viram nada.
Tinha um apartamento com aporta apenas encostada. O Sargento Leoni comunicou ao Tenente e uma moça chegou e perguntou o que estava acontecendo. O Tenente explicou e pediu autorização para entrarem no apartamento dela
.
Os três acusados entraram no apartamento. Olharam e como não tinha nada desceram
. O Sargento comunicou para o Tenente.
A moça subiu e depois voltou dizendo que tinha sumido um tablet do apartamento dela
.
O Cabo Alex sugeriu revistar todo mundo. O Cabo Alex abriu o Xadrez da viatura dele, abriu a mochila dele e o Sargento sugeriu que fosse rastreado o aparelho
.
O Tenente perguntou a moça se alguém poderia rastrear e ela disse que sim. Quando o rapaz (que estava fazendo o rastreamento) estava chegando, o CIOP pagou uma ocorrência e a viatura do Cabo Alex saiu e disse que o tablet estava na viatura (do Alex), e começou a mostrar para o Tenente o percurso, seguindo pela Pariquis, Alcindo Cacela e quando chegou na altura do Iate Club desapareceu o sinal
. Aí apareceu a moça que havia sido sequestrada, com a roupa rasgada.
Na revista não chegou a tocar no corpo ou verificar o que havia nos coletes
. O declarante não chegou a ser revistado. Só os três acusados entraram no apartamento, pelo que somente eles foram revistados. O Cabo Alex voluntariou-se para ser revistado e abriu o xadrez da viatura e abriu a mochila dele. Não viu o Cabo Oliveira pegar o tablet dentro do apartamento.
Conhece o Cabo Oliveira há dez anos e pode dizer que ele é um bom policial
. Além dos três policiais (acusados), entrou um civil no apartamento. Ficou à porta e viu quando saíram os três policiais juntos e o civil”.

Depoimento judicial de Tiago Chaves Jacob:

“
Sua funcionária Alessandra ligou dizendo que o IPAD da empresa havia sido furtado do apartamento dela e o declarante começou a rastreá-lo
.
Enquanto rastreava dirigiu-se até o local. Quando estava chegando no local o aparelho começou a se movimentar. Isso era umas dez e meia. Chegou ao local e tinha várias viaturas e mostrou para o Comandante da viatura que o aparelho tinha acabado de sair e estava indo pela Alcindo Cacela
. Não lembra o nome do Comandante da Operação, mas ele está sentado do lado de fora.
A viatura tinha acabado de sair de lá. Ficou acompanhando e o percurso foi feito pela Pariquis, Alcindo Cacela, Bernardo Sayão e o sinal parou no Iate Club
. Eles encontraram o aparelho e foi destruído na perícia, quando se tentou abrir. Era um IPAD modelo novo e valia cerda de R$ 2.500,00 (dois mil, quinhentos reais).
Quando sua funcionária lhe ligou disse para a mesma que o aparelho ainda estava no local
. O Comandante disse que o aparelho tinha sido encontrado no rio, no Iate Club.
Assim que Alessandra lhe informou que tinha sido furtado o tablet começou a fazer o rastreamento pelo aplicativo buscar Iphone
.
Acredita que o rastreamento começou cerda de dez e meia e meia hora depois parou o sinal. Acredita que mostrou o sinal de rastreamento para o Tenente
. Lembra que o Tenente entrou em contato com a Central para saber qual a viatura tinha saído do local”.

Depoimento judicial de Ana Christina Calliari Bentes:

“
Foi encarregada de um inquérito relativo a um furto de um IPAD
. Havia um Oficial e foram acionados para atender a uma ocorrência. Várias viaturas estavam envolvidas e teve que se fazer abordagem em um prédio em que moravam várias pessoas. Havia suspeita de que o assaltante estaria fazendo a vítima refém dentro do prédio, que foi evacuado. Os Policiais Militares foram distribuídos para fazer a verificação nos andares. O Oficial ficou embaixo para coordenar as ações. Os policiais fizeram a averiguação e não localizaram o suposto assaltante/sequestrador. Foi liberada a subida dos moradores.
Não demorou muito tempo e desceu uma moradora dizendo que o tablet dela tinha desaparecido de cima da cama
. Nesse momento uma pessoa agredida se aproximou, evidenciando ser a vítima do sequestro. O CIOP acionou a viatura dos réus para atender uma outra ocorrência.
Aí a viatura (dos réus) saiu do local. O Oficial, Tenente Rusimuller, orientou a senhora para entrar em contato com o dono do IPAD ou a pessoa que poderia rastreá-lo e ele veio rastreando e quando ele chegou lá, informou para o Tenente que o IPAD tinha acabado de sair
.
Ele (Oficial) diligenciou e localizou (o IPAD) às margens do rio Guamá, na maré, que havia baixado
.
Ele (Oficial) chegou a conversar várias vezes com os policiais
.
Chegou a uma viatura, mas não se lembra o prefixo. Os indícios indicavam a viatura que estavam os acusados Oliveira, Lima e Alex. O Oficial conversou cerca de três vezes com os policiais militares, pois tinha fortes indícios do envolvimento deles no furto do tablet
.
O Alex foi ouvido por último no IPM. O relato dos outros dois (Oliveira e Lima) coincidiam com os indícios
.
Eles contaram que o Alex, quando entrou na viatura disse “tira isso daqui”, e havia um tablet enfiado atrás do colete
.
Ai o Oliveira foi surpreendido pela situação. O Lima pegou o tablet e lançou no rio
. Não foi feita a revista em todos os policiais. Alguns policiais disseram que foram revistados superficialmente e outros disseram que não foram.
Foi dito que não tinha sido feita a revista completa, mas superficial
.
Segundo o relato de Lima, Alex pegou o IPAD de cima da cama e eles (Lima e Oliveira) não teriam visto. Ai, dentro da viatura, ele pediu para tirar o IPAD de trás do colete. Ele (Alex) entregou o IPAD nas mãos do Lima e este lançou e Oliveira ficou surpreso com a situação
. Começou a tomar os depoimentos, estando na sala a depoente e o Lima e depois a depoente e o Oliveira.
Quando ele começou a relatar os fatos apontando a responsabilidade, a depoente chamou o então Major Albernando para acompanhar o termo
. Acredita que havia mais pessoas na sala.
Acredita que o Cabo Oliveira não cometeu crime, pois ele e o Lima, mas mais o Oliveira se prontificou a contar voluntariamente o que tinha acontecido
.
Acredita que Oliveira ficou até com medo porque ele estava a sós na viatura com os outros dois
.
Acredita que houve conluio entre o Cabo Lima e o Cabo Alex
. A depoente entendeu que o Cabo Oliveira transgrediu a disciplina porque não prendeu os outros dois”.

Depoimento judicial de Albernando de Monteiro da Silva:

“Lembra-se apenas de ter sido chamado pela encarregada do inquérito, à época Major Ana Cristina para fazer parte dos atos.
Lembra-se de que participou como testemunha instrumental de 2 (dois) testemunhos. Perguntado qual o objetivo do chamado, alegou não ter certeza, mas acredita que tenha sido por cautela
. Estava trabalhando na corregedoria e a encarregada solicitou a presença dele. Lembra que se tratava do sumiço de um aparelho eletrônico durante uma ocorrência policial. Não soube explicar pormenorizadamente como ocorreu o fato. Apenas dois dos que trabalharam com ele estavam no local no Batalhão de choque, um há um tempo e o outro mais recente, que acha que era o Alex e o outro o F. Lima. Respondeu que o CB Lima trabalhou com ele no Batalhão de Choque. Disse que nada tinha a dizer que diminuísse a conduta profissional do Cabo Lima, mas que era um bom policial e cumpria com suas obrigações. Foi chamado pela Major Ana Cristina para acompanhar em um dia o depoimento do Alex e no outro dia para acompanhar o depoimento do CB F. Lima. Estava presente durante o testemunho do F. Lima perante a encarregada do inquérito, mas não consegue precisar o inteiro teor do depoimento, pois já faz muito tempo desde então. Tem a vaga lembrança de no depoimento do F. Lima, este ter dito que não participou do fato delituoso, mas que parece que ele teria visto um outro policial participar, mas que não tem certeza, porque faz tempo. Perguntado se algum dos policiais teriam em seus depoimentos confessado a participação, respondeu que lembra apenas que eles se defenderam das acusações, mas não confessaram a autoria do crime. Não se recorda de ter acompanhado o depoimento do OLIVEIRA. Perguntado se os policiais militares em seus depoimentos foram impedidos de ler o conteúdo antes de assinar,
respondeu que não, que todos leram o que estavam assinando
”.

Depoimento
judicial
de Rusimuller Pereira de Sousa:

“Quando a vítima deu por falta do tablet, os policiais já se encontravam do lado de fora do prédio. Os policiais estavam em um bolo, uma viatura estava atrás da outra, mas não tinham entrado nas viaturas, estavam todos fora. Não sabe precisar se entraram antes nas viaturas, mas que fez a verificação de duas viaturas. Nenhuma viatura tinha saído do local no momento em que determinou que fosse feita a revista nas viaturas.
Acompanhou toda a revista da vestimenta de todos os policiais, mas que não teve qualquer contato físico e não efetivou qualquer tipo de busca pessoal nos PMs. Revistou apenas mochilas e bolsas, fora da farda dos policiais
. Não foi encontrado nada com o CB F. Lima, mas que não fez busca pessoal e minuciosa nos policiais, mas apenas revistou os bolsos deles.
Revistou somente a mochila do CB Alex
. Não se recorda de ter revistado o CB Oliveira. Procurou centrar a revista nos policiais que haviam subido para verificar a situação. Não direcionou a revista a ninguém. Apenas procurou centrar a busca em todos que subiram para verificar o caso.
Pelo tamanho do tablet, é possível que mesmo que os acusados tenham sido revistados, o objeto poderia estar com eles, não no fardamento, mas sim nos coletes, pois existem bolsos que seriam capazes de abrigá-lo
. Todos os policiais que estavam no local também vestiam esses coletes, inclusive ele próprio, mas que não verificou esses bolsos. O prédio possui três andares (térreo, primeiro e o segundo andar). A ocorrência se deu no primeiro andar, pelo que não pôde precisar quem de fato entrou no apartamento, pois estava do lado de fora. Não viu quem entrou no apartamento, somente no prédio. Conhece o CB Oliveira há pouco tempo, nos serviços em si. Nunca o CB Oliveira trabalhou na sua viatura, mas somente em outras. O CB Oliveira sempre foi um bom policial, sempre foi diligente e atuante nas ocorrências e sempre procurou estar à frente das situações e pode considerá-lo um bom profissional.
Foi mostrado o rastreamento e a última localização do GPS que o Thiago havia repassado, porque quando ele havia chegado lá, a viatura havia saído fazia cinco minutos e o que ele mostrou era um mapa e o “bongo” onde se encontrava o tablet, que seria às proximidades do Iate Club
. Em sua concepção, a revista seria algo mais abrangente, já a busca pessoal seria uma definição de revista um pouco mais específica. A busca pessoal seria feita no elemento humano para verificar se não tem algum indício, algum objeto de crime. Existem também a busca veicular e a busca domiciliar, que também são tipos de revista.
Não tinha fundada suspeita de que o tablet estivesse com algum dos policiais militares, até o momento que o Thiago chegou informando e o momento em que eles saíram. Somente após a conversa com Thiago que teve fundada suspeita de que o tablet poderia estar com os policiais, que estavam na viatura, que saiu do local
. Não determinou o retorno da viatura imediatamente, pois os policiais estavam em ocorrência e em um primeiro momento procurou auxílio do supervisor do CIOP, no sentido de auxiliá-lo em como proceder naquela situação. E de comum acordo com a própria Major Cecília, deslocou-se até o local para verificar o rastro da viatura e a partir de então tomar uma providência quando tivesse certeza - pois até então não havia materialidade, na sua concepção, como oficial de dia, pois só tinha uma informação oral do Thiago de tudo que havia acontecido. O rastro da viatura do tablet não tinha trajetória, só tinha um ponto que havia ficado. Afirmou que poderia considerar a versão que o Thiago deu, do trajeto que a viatura fez, que foi Pariquis e Alcindo Cacela e unir, juntamente a esse rastro a informação que o CIOP poderia repassá-lo através do rastro da viatura. No momento da diligência, optou por inicialmente informar ao CIOP e se deslocar até o CIOP para averiguar a situação, deixando para fazer depois das averiguações o pedido de retorno da viatura, até porque se pedisse para revistar a viatura, concluiu que eles poderiam se desfazer do tablet e de qualquer maneira não lograria êxito, de modo que só faria a revista da viatura se estivesse de posse das informações do trajeto da mesma, realizada pelo rastro, porém não teve êxito. Não pôde acompanhar se houve pedido de perícia para colher as impressões digitais daqueles que haviam tocado no tablet, pois essa medida ficaria a cargo da presidente do inquérito solicitar. Quando se deslocaram até a corregedoria, presume que deva ter sido feita a solicitação de perícia no material para averiguar a questão da impressão digital, mas que não pôde acompanhar, porque não era mais o responsável pela medida. Relatou que antigamente não havia um padrão para os coletes e por isso não havia espaço para guardar blocos de notas e outros objetos, mas que atualmente já há um padrão.
Os coletes feitos por empresas terceirizadas possuem vários bolsos e por isso não sabe precisar quais bolsos existiam no colete do CB Alex. Se o tablet fosse escondido em algum desses bolsos não seria possível ser notado, pois o tablet apesar de ser grande, possui uma espessura muita fina, principalmente os tablets da Apple, podendo ser facilmente ocultado
. Nessa ocorrência somente a polícia militar estava participando, pois inicialmente se tratava de uma averiguação pelo CIOP e por isso se deslocaram até o local. Em nenhum momento foi flagrado qualquer crime. A participação da polícia civil só se deu quando a vítima foi registrar a ocorrência. Não foi informado se estavam conseguindo fazer o rastreio.
A senhora Alessandra informou que o proprietário do tablet estava se deslocando até onde eles estavam e somente para mostrar que havia sido feito um rastreamento no tablet
. O CIOP delegou a missão para a viatura.
O CB Oliveira o procurou e o informou dizendo que o CIOP tinha uma missão para ele e outros policiais militares e pediu a confirmação se poderiam se deslocar, tendo o depoente liberado o deslocamento dessa viatura, após verificar a natureza da ocorrência
.
Quem geralmente tiravam serviços juntos eram o Alex e o Lima. Quando escalavam as viaturas eles ficavam sempre juntos. O CB Oliveira não os acompanhava frequentemente
. Não tem conhecimento de que os acusados tenham se envolvido em fatos similares a esse, enquanto eram seus subordinados. Inicialmente não sabia que o tablet estava sendo rastreado e quando chegou ao local deu prioridade para outros fatos, como o princípio de incêndio e o atendimento a uma vítima que estava no local. Perguntado se em algum momento tentou persuadir a guarnição que poderia ter furtado o tablet, respondeu que não e em nenhum momento também delegou essa função para alguém. Apenas ficou sabendo depois que um soldado da sua guarnição entrou em contato com os policiais, e que se eles estivessem com o tablet era para ser feita a devolução, mas não fez nada nesse sentido.
Depois do ocorrido e com o início do inquérito, informalmente, soube que os acusados confessaram ao encarregado que havia sido o CB Alex quem havia pego o tablet e o CB F. Lima teria atirado o objeto no rio, que posteriormente foi encontrado pelo depoente
. (Grifo nosso).

Depoimento
judicial
de Sérgio Ricardo Filho Andrade:

“Á época dos fatos era subcomandante do 30º batalhão. Conhece o CB Oliveira, pois ele trabalhou na mesma companhia que a sua, quando comandava a extinta 4ª ZPOL e até o tempo que o Oliveira trabalhou com sua pessoa era um policial que cumpriu com todos os seus deveres, nunca deixando a desejar em nenhuma situação. Por isso nunca foi punido por ele. Teve ciência do fato ocorrido. Quando chegou pela manhã ao Batalhão ficou sabendo da ocorrência de um furto de um tablet e que a Corregedoria já estava à frente da situação, tentando verificar as circunstâncias em que se deu o fato. Não recorda de ter se comunicado no mesmo dia ou no dia seguinte, via WhatsApp, com os policiais para que estes aparecessem no quartel”.

É sabido que o delito de peculato-furto, previsto no art. 303, §2º do CPM, configura-se quando o agente, mesmo não tendo a posse ou a detenção do bem móvel, público ou particular, subtrai-o em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou funcionário da Administração Pública. É um delito contra a Administração Militar, e o bem tutelado é o próprio dever de fidelidade com a instituição que integra, e não apenas o patrimônio sob a sua responsabilidade.

Assim sendo, vê-se que os depoimentos da vítima e das testemunhas, acima transcritos, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a condenação, de vez que narram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos, donde é possível concluir que o réu concorreu para a subtração do
Ipad
, aproveitando-se do acesso que teve à residência da vítima, na qual lhe foi permitida a entrada para a averiguação de um crime, em razão da sua condição de policial militar, , sendo que, posteriormente, para encobrir o ilícito, desfez-se do aparelho, a fim de obstar o descobrimento do delito.

Desta feita, incabível a pretensão absolutória, pois o fato de o requerido não ter sido flagrado no ato da subtração da
res furtiva
, não impede o reconhecimento da autoria delitiva, a qual está satisfatoriamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido na instrução processual.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO MINISTERIAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. ALCANCE DO RECURSO MINISTERIAL. RAZÕES DO APELO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. FAVORECIMENTO REAL. ART. 351 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DOLO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE. A jurisprudência desta Corte Castrense firmou entendimento no sentido de que é incabível a discussão de inépcia da denúncia em sede de Apelação. Além disso, como cediço, a alegação de nulidade, além de requerer a demonstração cabal do prejuízo suportado pela Parte, em atenção ao brocardo
pas de nullite sans grief
, consoante a dicção do art. 499 do CPPM, segue o rito processual estabelecido no art. 504 do referido Código Processual, de sorte que, atendendo ao comando da alínea "a" do citado dispositivo, as nulidades da instrução devem ser indicadas até a apresentação das alegações escritas, o que de fato ocorreu nos presentes autos, de sorte que, devidamente analisados pelo Juízo de primeiro grau em sua Sentença, os argumentos foram enfrentados e devidamente refutados. Plenamente identificada a individualização das condutas na petição inicial que, inclusive, apontou as circunstâncias necessárias à configuração do crime, não há que se falar em eventual violação dos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, tampouco da alegada inépcia da Denúncia. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.
A conduta nuclear do delito descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar reside na ação de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas. Vale dizer que, para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da sua função de militar como meio facilitador do crime
. Como cediço, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado. Não provimento do apelo defensivo. Decisão unânime. A alegação de que o perigo de dano e a gravidade e atitude do réu após o crime seriam desfavoráveis não se evidencia na medida em que a granada pertencente à Força Terrestre, apesar de ter sido subtraída com o argumento de que serviria para a defesa pessoal do Réu, sequer chegou a ser utilizada, tampouco serviu ao tráfico, como frequentemente acontece em delitos desse jaez. É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria. A interposição do Recurso de Apelação pelo MPM, ao manifestar o seu inconformismo com a absolvição do Réu, pretendeu, nas Razões recursais, a condenação pela receptação ou, subsidiariamente, pelo delito de favorecimento real, o que se coaduna com o entendimento doutrinário e jurisprudencial dos Pretórios no sentido de que o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante. Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões. O delito de favorecimento real, descrito no art. 351 do CPM, caracteriza-se pela assistência dada ao delinquente após a prática do crime, com vistas a tornar seguro o crime. A conduta típica é de prestar auxílio ao criminoso, que significa ajudar, colaborar ou dar assistência ao criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação. O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente no intuito de tornar seguro o proveito do crime. Provimento parcial do apelo ministerial. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. nº 7000514-40.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 17/12/2020, Data de Publicação: 03/02/2021)

Além disso, a versão sustentada pelo acusado, esta sim, encontra-se dissociada de todos os elementos de prova constantes dos autos.

Desta forma, restando a condenação imposta ao apelante em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra suficiente a amparar a r. sentença de 1º grau, não há como prosperar seu pleito absolutório.

2.
Do Requerido Redimensionamento da Pena-Base

Caso rechaçada a tese absolutória, alegando que
a pena-base imposta ao réu restou deveras exacerbada
, em razão da inidônea fundamentação das circunstâncias do art. 69 do CPM.
Requer, assim, sua redução ao patamar mínimo legal
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 360/390 dos autos digitais):

“
Passo à individualização e aplicação da pena, a fixação de regime, analisando-se as circunstâncias judiciais, e demais aspectos pertinentes:

1ª. A gravidade do crime praticado – A conduta do acusado é bastante reprovável e portanto grave, pois se quebrou a confiança que lhe foi depositada para entrar na casa da vítima, deixando a imagem de toda a corporação manchada, em afronta aos princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e moralidade, e os princípios e preceitos que regem a atividade militar, como a hierarquia e a disciplina;

2ª. A personalidade do réu – não há elementos técnicos seguros que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena;

3ª. A intensidade do dolo – houve o dolo mais intenso, pois o acusado tomou o cuidado de adentrar no imóvel, subtrair o equipamento, escondê-lo, de modo dissimulado, no contexto de uma ocorrência em que havia vários policiais, acreditando que não seria descoberto, na medida que não seria fácil aferir a autoria de fato;

4ª. A extensão dos danos causados – a conduta do acusado, por certo, causou danos à imagem da instituição Polícia Militar, pois ficou demonstrada a falta de profissionalismo e apego ao cumprimento dos deveres funcionais, expondo ao descrédito da sociedade à corporação como um todo, mas o valor econômico não é tão grande, embora significativo;

5ª. O meio empregado – foi as próprias mãos e o uso do uniforme que vestia para esconder o bem subtraído, como ficou evidenciado nos autos;

6ª. O modo de execução – a subtração e apropriação do bem;

7ª. Os motivos determinantes – foi a obtenção da vantagem econômica;

8ª. As circunstâncias de tempo e lugar – o fato ocorreu durante expediente de serviço, à noite, na residência da vítima;

9ª. Os antecedentes do réu – não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado; e

10ª O acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado a prática.

Atento às circunstâncias judiciais, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo,
fixo a pena-base em 4 (um) anos de reclusão, que torno definitiva por não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime aberto, conforme artigo 61, do Código Penal Militar, c/c 33, § 2ª, “c”, do Código Penal.

Não há vedação na legislação penal militar quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e, por isso, deve ser aplicada a disposição mais benéfica constante da parte geral do Código Penal Comum, por força de seu artigo 12, desde que o apenado preencha os requisitos legais, conforme orientação jurisprudencial sobre a matéria.

Tendo em vista a natureza do crime, praticado contra o patrimônio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em razão do grande número de pessoas presas no pais, o custo que o Estado tem para manter a custódia de um preso, cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês, as dificuldades para a fiscalização das condições impostas quanto ao cumprimento de pena em regime aberto, especialmente porque não existem casas de albergado em número suficiente para atender a demanda de apenados ao cumprimento de pena nesse regime, como prevê a lei de execução penal, entendo que se mostra mais adequado aplicar o artigo 44, do Código Penal comum, e, conforme dispõe o § 2º, do referido artigo, substituir a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, uma de multa, no patamar de 30 (trinta) dias-multas, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser recolhida em favor do fundo penitenciário nacional, e outra de prestação pecuniária, no valor de 4 (quatro) salários mínimos vigentes à época do fato, a ser paga em favor da vítima ou, não sendo possível, a entidade de assistência social a ser definida fase de execução da pena, devendo tais valores serem atualizados pelo IPCA ou outro índice que o substituir, desde a data do fato, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar de 30 (trinta) dias após o julgamento (24/01/2018), até o efetivo pagamento.

Considerando a gravidade do crime, praticado por um policial militar em serviço, que subtraiu um equipamento de informática de dentro da casa da vítima, causando abalo e descrédito na corporação, entendo que é o caso de aplicação da pena acessória de exclusão do acusado
ALEX SANDRO DE OLIVEIRA
BARATA
da Polícia Militar do Estado do Pará, como dispõem os artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar. Ressalto, ademais, que a aplicação da pena acessória, no caso, está em conformidade com decisão proferida no Recurso Extraordinário
447.859
, do Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio Melo, em caso envolvendo Policial Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

O Colendo Especial de Justiça acompanhou, à unanimidade, o voto do Juiz-Presidente para fixar, em definitivo, a pena privativa de liberdade ao acusado
ALEX SANDRO DE OLIVEIRA BARATA
, quanto ao crime de peculato, tipificado no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, em 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, conforme artigos 61, do Código Penal Militar, e 33, § 2ª, “c”, do Código Penal comum, e, por maioria, quanto a sua substituição por 2 (duas) restritivas de direito, uma de multa, no patamar de 30 (trinta) dias-multas, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser recolhida em favor do fundo penitenciário nacional, e outra de prestação pecuniária, no valor de 4 (quatro) salários mínimos vigentes à época do fato, a ser paga em favor da vítima ou, não sendo possível, a entidade de assistência social a ser definida fase de execução da pena, devendo tais valores serem atualizados pelo IPCA ou outro índice que o substituir, desde a data do fato, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar de 30 (trinta) dias após o julgamento (24/01/2018), até o efetivo pagamento, vencido o Juiz-membro Joaquim Batista Barros, que votou pela não substituição da pena, bem como, por unanimidade, por aplicar a pena acessória ao referido militar de exclusão da corporação, como dispõem os artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 69 do Código Penal Militar, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
04 (quatro) anos de reclusão
, isto é, apenas um ano acima do patamar mínimo legal cominado ao crime de peculato-furto, que vai de 03 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão. Ponderou, a meu ver, justificativa plausível para todas elas, como visto alhures, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 69 do CPM, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUANTIFICAÇÃO DA PENA BASE. FRAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. Demonstrado na Sentença a quo e no Acórdão recorrido, que a fraude levada a cabo pelas Embargantes se constituiu em meio fraudulento hábil para manter a Administração Militar em erro. A fixação da pena-base encontra arrimo no que consta dos autos, estando suficientemente fundamentada, e sintetiza a elevada reprovabilidade da conduta criminosa. O quantum de reprimenda aplicada na segunda fase da dosimetria mostra-se razoável e adequado para atender o critério de prevenção e reprovação do crime. Colhe-se na jurisprudência do Excelso Pretório e dos Tribunais Superiores o entendimento segundo o qual não se acolhem os Aclaratórios quando a parte os utiliza para rediscutir a matéria ventilada no Acórdão recorrido, pois os Embargos de Declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, somente obtendo efeitos infringentes em situações excepcionais. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. nº 7000287-16.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 10/06/2021, Data de Publicação: 18/06/2021)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CPM. FOLHAS EXTRAORDINÁRIAS DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS. ADULTERAÇÃO. DESVIO DE VALORES. PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REJEIÇÃO. MAIORIA. Comprovadas a materialidade e a autoria delituosas atribuídas ao sentenciado, na espécie, a divergência cinge-se ao quantum da pena. Com relação à estipulação da pena-base acima do mínimo legal, foram devidamente cotejadas as circunstâncias favoráveis ao réu com as circunstâncias negativas verificadas, tais como o modo de execução e a extensão do dano, não havendo como definir a sanção inicial aquém do fixado no Acórdão, cujas diretrizes atenderam aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Afigura-se devida a ponderação positiva dos antecedentes, bem como da sensibilidade e do arrependimento do sentenciado após a prática criminosa. É justa e adequada a consideração de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que ensejou a correta fixação da sanção de partida acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, para cada um dos 11 (onze) delitos de estelionato. Após sofrer a adequada redução em relação à fração considerada como continuidade delitiva, a pena foi corretamente redimensionada no patamar de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Na segunda etapa, o Aresto embargado, de forma irretocável, verificou que a atenuante da confissão espontânea disposta no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, deveria ser compensada com a agravante especial prevista no art. 251, § 3º, do CPM, relativa ao crime praticado em detrimento da Administração Militar. Considerando tratar-se de circunstâncias preponderantes, na forma do art. 75 do CPM, permanece inalterada a reprimenda estipulada na fase anterior. Embargos da rejeitados. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. nº 7000875-57.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 06/05/2021, Data de Publicação: 02/06/2021)

Mister ressaltar que a reprimenda obtida na primeira fase restou definitiva, ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. Da Cassação da Pena Acessória

Pleiteia, por fim, que
seja cassada a pena acessória de exclusão dos quadros da PM/PA, visto que decisão de perda automática da graduação do apelante
somente pode ocorrer após o devido processo legal, conforme previsto na no art .125, §4º da CF/88 e no RITJPA.

Também aqui
não lhe assiste razão.

A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que à Justiça Militar compete decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares. Já no caso de condenação por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público,
verbis
:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRÁTICA DE CRIME COMUM POR MILITAR. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de condenação criminal, compete à Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares
. Já no caso de condenação por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no art. 92, I, b, do Código Penal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento - (STF - ARE 1273894 AgR-ED-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 22/03/2021 - Publicação: 30/03/2021)

Sequer é exigido procedimento específico para tanto:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE 1285507 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2021 PUBLIC 10-03-2021)

Peço vênia para transcrever trecho deste último julgado, a fim de uma melhor compreensão dos fatos:

“(...) 8. Tampouco prospera a alegação de ofensa ao § 4º do art. 125 da Constituição da República pela ausência de instauração de processo específico para a perda de graduação de praças da Polícia Militar. Quanto a esse ponto, a decisão recorrida também se harmoniza com o

entendimento do Supremo Tribunal Federal.

9. Até 2015, a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal era no sentido da obrigatoriedade de processo específico para a declaração da perda de graduação de praça da Polícia Militar condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Essa compreensão foi firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 121.533:

(...)

Entretanto, em 21.5.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 447.859, Relator o Ministro Marco Aurélio, a matéria foi novamente submetida ao exame pelo Plenário deste Supremo Tribunal, que, modificando o entendimento anterior, por maioria de votos, concluiu pela desnecessidade de pronunciamento em processo específico para que se tenha a perda do posto de praça da Polícia Militar, podendo a perda do cargo se dar como pena acessória à condenação
. O acórdão tem a seguinte ementa:

“FORÇA MILITAR – PRAÇA – PERDA DO POSTO. Relativamente a praça, é inexigível pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto” (DJe 20.8.2015).

(...)

Apesar de ter votado no sentido da impossibilidade de declarar-se a perda do posto de praça da Polícia Militar como pena acessória à condenação, é de ser reconhecida a alteração do entendimento deste

Supremo Tribunal quanto à matéria.

10. Na espécie, Diognes Gonçalves foi condenado pela Vara de Auditoria da Justiça Militar do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba à pena de sete anos de reclusão pela prática dos delitos previstos no § 1º do art. 243 e no caput do art. 305 do Código Penal Militar, com aplicação da pena acessória de exclusão dos quadros da Polícia Militar do Paraná.
Tendo sido o agravante condenado pela prática de crime militar, competente é a Justiça Militar para decidir sobre a perda do cargo, sem necessidade de instauração de processo específico, de acordo com o novo entendimento deste Supremo Tribunal
. (...)”

Desse modo, sem a necessidade de maiores delongas, verifica-se que, em se tratando, o presente caso, de crime militar insculpido no art. 303, §2º do CPM, não há qualquer ilegalidade na fixação da pena acessória de exclusão da Polícia Militar pelo juízo sentenciante, no que foi acompanhado pelo Conselho Especial de Justiça.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a s. condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/09/2021